Tribunal: TJMT
Processo: 1019228-29.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019228-29.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Empreitada, Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANTONIO JOAO DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 028.780.071-74 (ADVOGADO), ROCHO SOLUCOES E EDIFICACOES LTDA - CNPJ: 28.021.200/0001-40 (AGRAVANTE), ANTONIO JOAO DOS SANTOS - CPF: 293.268.851-00 (ADVOGADO), CONDOMINIO MORADA NOVA - CNPJ: 24.772.329/0001-39 (AGRAVADO), MILTON JONES AMORIM VIEIRA - CPF: 021.624.601-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – RETOMADA DE OBRA – CONTRATO SEM ASSINATURA DAS PARTES – RECIBOS EM VALORES DIFERENTES DO CONVENCIONADO –

PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA – AUSÊNCIA DE REQUISITO NECESSÁRIO – ART. 300 DO CPC – AUTOR E RÉU PESSOAS JURÍDICAS – INAPLICABILIDADE DO CDC – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO VERIFICADA – DECISÃO CASSADA – RECURSO PROVIDO.

A demonstração da probabilidade do direito é um dos requisitos exigidos pelo art. 300 do CPC/2015 para a concessão da tutela de urgência.

Não se aplica o CDC e nem a inversão do ônus da prova quando ambas as partes são pessoas jurídicas e não se verifica situação de hipossuficiência entre elas.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1019228-29.2021.8.11.0000 de decisão da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Ação de Obrigação de Fazer, deferiu a tutela de urgência “
para determinar a requerida a promover a retomada das obras no Condomínio requerente, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de aplicação de multa
”
.

A agravante alega que o feito foi ajuizado sob o argumento de supostos serviços pagos e não realizados.

Aduz que enviou para o agravado em junho de 2019 um orçamento das prováveis despesas para as obras, mas a negociação só foi consolidada um ano depois.

Diz que então o informou de que os valores já estavam defasados, e, diante disso, ele se recusou a assinar o contrato.

Argumenta que, “
dotado de imensa compreensão começou as obras conforme combinado por conversas e não pelo que o contrato versava
”
.

Afirma que “
o tempo foi passando”
e ela
“não recebeu os valores devidos das etapas de seu serviço”
e de outros que efetuou mesmo sem estarem programados.

Argui o não preenchimento dos requisitos elencados no art. 300 do CPC para a concessão da medida.

Acrescenta que a lide está amparada em avença nula, visto que não contém a assinatura dos contratantes, bem como em recibos falsificados.

Insurge-se contra a inversão do ônus da prova e pede que seja atribuído ao autor. Busca também a revogação da tutela concedida.

Benefício da justiça gratuita concedido (Id n. 107757471).

Custas recolhidas (Id n. 108324992).

Efeito suspensivo indeferido (Id n. 111458959).

Intimado, o agravado não apresentou contraminuta (Id n. 116121983).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A agravante se insurge contra a decisão que deferiu a tutela de urgência
para determinar que ela retome as
“obras no Condomínio requerente, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de aplicação de multa”,
bem como inverteu o

ônus da prova, proferida nestes termos:

(...)

No caso vertente, observa-se a existência de relação jurídica entre as partes pelo contrato colacionado no arquivo de Id. 59681047, onde a cláusula sexta dispõe que o imóvel estaria concluído no prazo de 180 dias da assinatura do contrato, que ocorreu em julho/2019, todavia, a requerida ainda não cumpriu com sua parte na obrigação, mesmo após realizados os pagamentos nos termos constantes do Contrato (id. 59679988), demonstrando a probabilidade do direito.

Por outro lado, é notório o perigo de dano, vez que se encontra ultrapassado o prazo para a entrega da obra e a requerida permanece inerte. Registre-se a necessidade de deferimento da antecipação de tutela, vez que o autor está impossibilitado de usufruir o bem conforme estava estabelecido e aguardado pelos condôminos.

(...)

Tem-se, ainda, que os efeitos da decisão não são irreversíveis, já que o provimento em si é apenas provisório e, mesmo em caso de a autora perder a demanda, não causará danos à parte Ré. Logo, a concessão da medida não afronta o § 3o do artigo 300 do Novo Código de Processo Civil.
(Id 106825990).

O art. 300 do CPC enuncia que “
a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”
.

Luiz Guilherme Marinoni ensina que a “
probabilidade lógica que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem de se convencer de que o direito é provável para conceder a tutela provisória”.
E acrescenta que “
há urgência quando a demora pode comprometer a realização imediata ou futura do direito”.
(Novo Código de Processo Civil comentado. São Paulo: Editora Revista dos tribunais, 2015).

O agravado ajuizou a Ação de Obrigação de Fazer com Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela de Urgência sob a alegação de que quitou parte do Contrato de Prestação de Serviços de Construção firmado com a agravante, que, no entanto, não teria realizado a obra.

Infere-se da matrícula n. 111812 do CRI de Rondonópolis que esse mesmo lote foi vendido para André Aramburu Benites em 2015 (Id 64305468).

O Contrato de Construção por Empreitada, trazido na inicial (Id n. 106825987), não contém nenhuma assinatura e estabelece a seguinte forma de pagamento:

Cláusula Quinta

O pagamento da mão de obra será efetuado em 04 (quatro) parcelas, sendo a primeira no valor de R$ 17.563,23 (dezessete mil, quinhentos e sessenta e três reais e vinte e três centavos) a ser paga após a execução dos itens 01, 02 e parte do 05 da tabela de serviços descrita na cláusula quarta (já pago conforme recibos), a segunda parcela será no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) por ocasião do início dos itens 03, 04 e parte do 05, a terceira parcela no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) será paga na continuação dos itens 03, 04 e parte do 05, a quarta parcela no valor de R$ 16.520,12 (dezesseis mil, quinhentos e vinte reais e doze centavos) ao término da obra do item 4.

Já os recibos juntados no Id n. 106825986, pág. 1, de R$6.408,84 (sem assinatura do recebedor); no Id n. 106825986, pág. 2, de R$1.000,00; no Id n. 106825986, pág. 3, também de R$1.000,00; e no Id n. 106825986, pág. 4, de R$1.200,00, não se reportam ao Contrato acima indicado e nem correspondem aos valores nele convencionados.

Portanto, é imprescindível a dilação probatória
para amplo esclarecimento da situação
e consequente resolução da lide. Ademais,
a tutela de urgência poderá ser novamente requerida em ocasião posterior.

Nesse sentido, desta Câmara:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PERDAS E DANOS - TUTELA DE URGÊNCIA - REPARO DE VEÍCULO E CONCESSÃO DE CARRO RESERVA – INDEFERIMENTO - PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA – AUSÊNCIA DE REQUISITO NECESSÁRIO – ART. 300 DO CPC - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

A demonstração da probabilidade do direito é um dos requisitos exigidos pelo art. 300 do CPC/2015 para a concessão da tutela de urgência.
(RAC n. 1013059-60.2020.8.11.0000, julgado em 30/09/2020, DJe de 02/10/2020).

Além disso, ambos os litigantes são pessoas jurídicas e nenhum se encontra em desvantagem demasiada em relação ao outro a ponto de caracterizar situação de hipossuficiência a autorizar a aplicação do CDC ou mesmo a atribuição do ônus probatório exclusivamente para um deles.

Assim, em conformidade com o disposto no art. 373, I e II, do CPC, a produção de prova incumbe:

I
- ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II
- ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
.

Pelo exposto,
dou provimento
ao Recurso para cassar a decisão agravada.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/02/2022